Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E EMBALADOS PARA VENDA. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM USO PESSOAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO POSTERIOR NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DO REDUTOR. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. O apelante sustenta preliminarmente a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e, no mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei no 11.343/2006). Alternativamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com a redução da pena no patamar máximo, além da fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; e (iii) estabelecer se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada ao caso, bem como os reflexos sobre o regime prisional e a substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões concretas que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso, a ação policial foi motivada por reiteradas denúncias anônimas, monitoramento prévio e abordagem do réu logo após sair de sua residência portando entorpecente. Presentes fundadas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar.
4. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e depoimentos dos policiais envolvidos na diligência. O conjunto probatório demonstra que o réu armazenava drogas em sua residência para fins de comércio, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.
5. A alegação de que a droga era destinada exclusivamente para consumo próprio não se sustenta diante das circunstâncias do caso. A quantidade apreendida, associada à forma de acondicionamento e à ausência de objetos típicos de usuário, reforça a destinação mercantil do entorpecente, afastando a possibilidade de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
6. A condenação por crime posterior não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, reconhece-se o redutor na fração máxima de 2/3, considerando que o réu era primário à época do crime.
7. Reduzida a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, fixado o regime inicial aberto, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal e Súmula Vinculante no 59 do Supremo Tribunal Federal. Reconhecido o privilégio no crime de tráfico e presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando fundado em razões concretas que indiquem flagrante delito, desde que devidamente justificadas a posteriori.
2. O tráfico de drogas se caracteriza pela apreensão de entorpecentes em quantidade e circunstâncias indicativas de comercialização, sendo inviável a desclassificação para porte para consumo próprio quando ausentes elementos que sustentem tal tese.
3. A condenação por crime posterior não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devendo a análise sobre a dedicação a atividades criminosas se restringir ao momento da prática do delito em julgamento.
4. Fixada pena inferior a 4 anos de reclusão em razão do privilégio, e sendo o réu primário, o regime adequado inicial é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal e Súmula Vinculante no 59 do Supremo Tribunal Federal.
5. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por duas penas restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 203, 206 e 156; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616 (Tema 280); STF, Súmula Vinculante no 59; STJ, REsp no 1.887.511 (Tema 1139); STJ, AgRg no HC no 830.933/RS; TJDFT, Acórdãos no 1841538 e no 1846782.